Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-49.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Competência recursal. Ação de indenização fundada em seguro de proteção residencial. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Matéria de competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 5o, III.2, III.13 e art 14, III.14). Precedentes.

Recurso não conhecido com determinação.